Tribunal: TJSP
Processo: 2244081-26.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2244081-26.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CLAUDETE DE SA, ANA MARIA JUNQUEIRA MENDONÇA ALVARES, ELZA
LOURDES ROSANTI SUGAHARA, ANNA LUCIA MALDONADO LARA, ANTÔNIO
LEMES DO PRADO, APPARECIDA SCHIEVANO ZAPOLLA, BENEDICTA LOPES
BARBIERI, ANTONIO PAULO LORGA, DYLMA REZENDE DE FREITAS, MARIA
DOLORES SANCHES ALMEIDA, GILKA DEGANI, INES IGLESIAS CESCON,
JOCELINA GUIDINI, LAURINDA MARQUES RIUL, MARIA APARECIDA
MARQUES BERALDI, MARIA DE LOURDES CHIAMPI OLIVEIRA, STELA MARIS
DA
COSTA
AZEVEDO,
RUY
FERNANDES,
THEREZINHA
DE
PAULA
COLOMBARI, MARIA LUIZA ZONZINI, MARISA DE CAMPOS SECCO, OLINDA
MARAFAO SPOSITO, RUTH CASSIANO RISSOTTO, SONIA APARECIDA
BUTTNER, THEREZINHA DE JESUS BARRETO BARBOSA, MARIA HELENA
PACCIULI, VERA LUCIA HADAD CAMINATI, VERA LUCIA KECHICHIAN
ALONSO, ZILA BERGAMINI RODRIGUES e ISAEL CESAR FILHO, é embargado
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244081-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto n.o 3684
Embargos de Declaração Cível no: 2244081-26.2017.8.26.0000/50000
Embargtes: Claudete de Sa, Ana Maria Junqueira Mendonça Alvares, Elza Lourdes
Rosanti Sugahara, Anna Lucia Maldonado Lara, Antônio Lemes do Prado, Apparecida
Schievano Zapolla, Benedicta Lopes Barbieri, Antonio Paulo Lorga, Dylma Rezende de
Freitas, Maria Dolores Sanches Almeida, Gilka Degani, Ines Iglesias Cescon, Jocelina
Guidini, Laurinda Marques Riul, Maria Aparecida Marques Beraldi, Maria de Lourdes
Chiampi Oliveira, Stela Maris da Costa Azevedo, Ruy Fernandes, Therezinha de Paula
Colombari, Maria Luiza Zonzini, Marisa de Campos Secco, Olinda Marafao Sposito, Ruth
Cassiano Rissotto, Sonia Aparecida Buttner, Therezinha de Jesus Barreto Barbosa, Maria
Helena Pacciuli, Vera Lucia Hadad Caminati, Vera Lucia Kechichian Alonso, Zila
Bergamini Rodrigues e Isael Cesar Filho
Embargado: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp
Interessados: Eduardo Costa Cassiano (Herdeiro de Ruth Cassiano Rissotto), João
Cassiano (Herdeiro de Ruth Cassiano Rissotto) e Therezinha Cassiano Gonçalves (
Herdeira de Ruth Cassiano Rissoto)
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração. Erro material. Reconhecimento de ofício
para determinar o afastamento da tese firmada pelo STF no
julgamento do Tema n.o 810. Requisitório expedido antes de
25/03/15. Observância da decisão proferida no julgamento das
ADI 4.357 e 4.425. Vício sanado de ofício para manter o v.
acórdão de fls. 310/314 tal qual lançado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão de
fls. 334/336 que readequou o decisório anterior ao Tema n.o 810 do STF.
Os embargos são opostos sob fundamento de erro material,
afirmando que o débito tem natureza tributária, a afastar a aplicação da Lei n.o 11.960/09.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244081-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Em que pese a cautela demonstrada, o recurso não comporta
acolhimento.
Por oportunidade do conhecimento dos embargos, vislumbro de
fato a ocorrência de erro material, entretanto, não aquele apontado pelos embargantes, mas
sim a inadequada adequação ao Tema n.o 810 do STF que, em verdade, é inaplicável ao
caso em tela.
Explica-se: o precedente firmado no RE 870.947 (Tema 810), com
bem mencionado pelo relator Min. Luiz Fux, aplica-se aos processos em fase de
conhecimento.
“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e
4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção
monetária pela TR apenas quanto ao segundo período1, isto
é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a
inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.
Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs
(art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-
se apenas à atualização do precatório e não à atualização
da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento.
(...)
Posteriormente, em Questão de Ordem, esta Corte decidiu a
modulação temporal dos efeitos das ADI, nos seguintes
termos:
'2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões
declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas
ADIs no 4.357 e 4.425 para manter a vigência do
regime especial de pagamento de precatórios
instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por
5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro
de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva
à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data
de conclusão do julgamento da presente questão de
ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:
(i) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR),
nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
(b) os precatórios tributários deverão observar os
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
1 ́Conforme descrito pelo relator “O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é
efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal entre a inscrição
do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função
administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244081-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no
4
corrige seus créditos tributários;'
(...)
Com efeito, considerando o que restou decidido por esta
Corte nas ADIs n. 4.357 e n. 4.425 quanto à atualização dos
créditos inscritos em precatórios, verifico que a questão
constitucional posta nestes autos cinge-se ao exame da
validade do regime de atualização monetária e juros
moratórios incidentes em período anterior, ou seja, sobre as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, segundo
os índices oficiais de remuneração básica aplicados à
Caderneta de Poupança, previstos no artigo 1o-F da Lei n.
9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.”
Ao mencionar a decisão proferida no julgamento das ADIs 4357 e
4425, o condutor do voto ainda afirma: “Não vislumbro razões para modificar essa
compreensão, a qual, aliás, deita raízes em julgamento anterior às próprias ADIs no 4.357
e 4.425. O leading case que inspirou o entendimento da Corte foi o RE no 453.740 de
relatoria do Min. Gilmar Mendes.”
Ao caso em tela, pois, em que a RPV foi expedido em 2010 e o
depósito realizado em 2011, muito antes de 25/03/2015, houve inadequada modificação do
v. acórdão de fls. 310/314 para adequá-lo ao Tema n.o 810.
É aplicável tão somente a decisão proferida pelo STF no
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, em cuja questão de ordem, submetendo a declaração
de inconstitucionalidade à modulação dos efeitos, ficou firmado:
“1. Modulação de efeitos que dê sobrevida ao regime
especial de pagamento de precatórios, instituído pela
Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco)exercícios
financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
2. Conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,
fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos
até esta data, a saber:
2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244081-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e
(...)”

Conforme se vislumbra, a decisão manteve a aplicação do índice de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para os precatórios e RPVs (vez que
inexiste diferença ontológica entre as modalidades) expedidos ou pagos até 25.03.2015,
independente da natureza da condenação.
Tão somente a partir de 25/03/2015 poder-se-ia cogitar em
aplicação da Taxa Selic, hipótese, entretanto que não se cogita no caso dos autos, em que o
depósito já foi realizado em 2011.
De fato, via de regra, os precatórios judiciais ou as RPVs de
natureza tributária “deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige seus créditos tributários”, ocorre que o caso concreto se se insere na exceção
prevista na modulação de efeitos, já que a RPV foi expedida em 2010 e paga em 2011,
tudo antes de 25/03/2015.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração que se prestam
tão somente ao reconhecimento da natureza tributária da condenação, mas reconheço de
ofício a ocorrência de erro material, para afastar a incidência da decisão proferida pelo STF
no julgamento do Tema n.o 810, permanecendo o v. acórdão de fls. 310/314 tal qual
lançado.
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade de
menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão
posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível, ainda que para fins de
prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Relator
Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais renomada
doutrina2, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
2 BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016, p. 855.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244081-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR